Tribunal: TJMT
Processo: 1008954-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008954-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHONATHAN FARIA RODRIGUES - CPF: 065.019.341-50 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JHONATHAN FARIA RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO – DECRETO 11.302/2022 – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – CRIME IMPEDITIVO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, CUJA PENA AINDA NÃO FOI INTEGRALMENTE CUMPRIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER.

Remanescendo o cumprimento de pena oriunda de crime impeditivo, previsto no art. 7o do Decreto 11.302/2022, não há falar-se em concessão do indulto presidencial, notadamente porque a regra contida no parágrafo único alcança todas as condenações criminais, ainda que oriundas de processos distintos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1008954-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JHONATHAN FARIA RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por Jhonathan Faria Rodrigues

contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da execução penal n. 0007342-91.2017.8.11.0064, indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino (Decreto 11.302/2022), em relação ao crime previsto no art. 12,
caput,
da Lei 10.826/03.

Em suas razões, ID. 165559748, alega que a pena relativa ao crime impeditivo foi integralmente cumprida, não havendo óbice à concessão do indulto natalino previsto no Decreto 11.302/2022. Postula a concessão do indulto e, por efeito, a extinção da punibilidade da condenação pelo crime previsto no art. 12,
caput,
da Lei 10.826/03, decorrente da ação penal n. 0000601-98.2016.8.11.00224.

O Ministério Público, em contrarrazões, pleiteia o não provimento do recurso, ID. 165572150.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida, ID. 165572151.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ID. 167031651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JHONATHAN FARIA RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante busca a concessão do indulto natalino, em relação ao crime previsto no art. 12,
caput,
da Lei 10.826/03.

Conforme consta nos autos, o agravante cumpre a pena total de 23 (vinte e três) anos, 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias, tendo cumprido até a presente data cerca de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses.

As penas são oriundas das seguintes condenações:

I. Ação Penal n. 0001363-51.2015.8.11.0022 – condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, transitado em julgado em 05/05/2016;

II. Ação Penal n. 0000601-98.2016.8.11.0022 – condenado à pena de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal, e posse irregular de arma de fogo, inscrito no art. 12

da Lei 10.826/03, em concurso material (CP, art. 69), transitado em julgado em 02/04/2019;

III. Ação Penal n. 0000016-12.2017.8.11.0022 – condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal, e corrupção de menor, inscrito no art. 244-B do ECA, art. 244-B, em concurso material (CP, art. 69), transitado em julgado 30/11/2017;

IV. Ação Penal n. 0000542-08.2019.8.11.0022 – condenado à pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, e associação para o tráfico, previsto no art. 40 também da Lei 11.343/06, em concurso material (CP, art. 69), transitado em julgado em 19/05/2020.

Com efeito, o Decreto n. 11.302/22 prevê, no art. 5o, a possibilidade de concessão do indulto a pessoas
“condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato
não seja superior a cinco anos
”
.

Além disso, verifica-se que o art. 11 do referido decreto apresenta limitação à concessão da benesse presidencial, determinando que, para fins de sua aplicação, as penas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, bem como que não será concedido o benefício nas hipóteses de não cumprimento de pena de crimes impeditivo previstos no art. 7o:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o.”

Portanto, remanescendo o cumprimento de pena oriunda de crime impeditivo, previsto no art. 7o do Decreto 11.302/2022, não há falar-se em concessão do indulto presidencial, notadamente porque a regra contida no parágrafo único alcança todas as condenações criminais, ainda que oriundas de processos distintos.

Inclusive, essa é a compreensão adotada por todas as Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça:

“[...] Embora alguns dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeçam a concessão do indulto, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302/2022 [...].”
(Agravo em Execução 1008551-66.2023.8.11.0000, de minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023).

“[...] Demonstrado que o apenado cumpre pena por delitos impeditivos, inviável a concessão do indulto, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022.”
(Agravo em Execução 1008728-30.2023.8.11.0000, Relator Des.
Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023).

“[...] De acordo com o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial no. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos (art. 5o) está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos (art. 7o). Ainda segundo a exegese da norma, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecida alguma espécie de concurso de crimes (art. 69 a 71 do CP). É suficiente que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7o) para que o cumprimento da totalidade da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício. [...]”
(Agravo em Execução 1005265-80.2023.8.11.0000, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023).

Na espécie, a defesa argumenta que em relação ao crime do art. 12,
caput
, da Lei 10.826/03, cometido em concurso material com o art. 157, §2o, do CP, na ação penal n. 0000601-98.2016.8.11.0022, não possui mais óbice à extinção da punibilidade, pois o crime impeditivo já foi cumprido.

Todavia, conforme conta no relatório de pena, observa-se que o agravante ostenta outras condenações pelos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas, que constituem crimes impeditivos nos termos do art. 7o, incisos I e II, do Decreto 11.302/2022, que ainda não foram integralmente cumpridas, bem como ultrapassam a soma de 05 (cinco) anos.

Assim, ainda que se possa ter reconhecido o cumprimento da pena do crime de roubo praticado em concurso material com o crime de posse irregular de arma de fogo (processo n. 0000601-98.2016.8.11.0022), o agravante ainda pende do cumprimento das penas de outros crimes impeditivos.

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023